Tribunal: TJES
Processo: 5017335-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017335-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

AGRAVADO: MARIA CRISTINA RIBEIRO CABRAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍNCULO ENTRE CONTRATOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. EFEITOS REVERSÍVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária que deferiu liminar para determinar a imediata suspensão da cobrança de parcelas mensais relativas a contrato de empréstimo contraído para custear procedimento odontológico, sob pena de multa. A parte agravada sustenta que o contrato de mútuo está vinculado à prestação de serviço odontológico, cuja execução foi descumprida pelas clínicas envolvidas, razão pela qual pleiteia a rescisão de ambos os vínculos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível, em sede de tutela de urgência, determinar a suspensão dos descontos relativos a contrato de empréstimo destinado ao custeio de tratamento odontológico, diante da alegação de descumprimento contratual pela prestadora do serviço, ainda que os contratos estejam formalmente celebrados com partes distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia envolve relação de consumo, aplicando-se, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre os agentes que participam da cadeia de fornecimento.

Embora os contratos de prestação de serviço e de empréstimo sejam, formalmente, autônomos, a alegação de que o mútuo foi contraído exclusivamente para o custeio do tratamento odontológico, se confirmada, autoriza o reconhecimento de vínculo jurídico entre ambos os negócios.

A suspensão dos descontos, em caráter liminar, justifica-se para evitar agravamento do dano à parte consumidora, especialmente diante do risco de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

A medida deferida é provisória, precária e dotada de reversibilidade, não implicando prejuízo irreparável aos agravantes, que poderão retomar a cobrança em caso de improcedência da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em sede de tutela de urgência, é cabível a suspensão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo vinculado à prestação de serviço odontológico, quando há indícios de que o mútuo foi contratado exclusivamente para tal fim e o serviço não foi devidamente prestado.

Aplica-se ao caso a teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre os fornecedores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A reversibilidade dos efeitos da decisão liminar afasta o perigo da medida irreparável, autorizando sua manutenção até o julgamento final da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 14, 18 e 25; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017335-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA: MARIA CRISTINA RIBEIRO CABRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da Decisão reproduzida no id 10702222, na qual o MM. Juiz
a quo
, na Ação Ordinária ajuizada por Maria Cristina Ribeiro Cabral (processo de n.º 5001405-51.2024.8.08.0032), deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial para determinar:

“(...) à parte requerida que suspenda, de forma imediata, a cobrança mensal relativa ao negócio jurídico descrito na exordial, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa mensal que fixo em R$1.000,00 (mil reais), para cada mês de descumprimento, atentando ao limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...).” (Página 04).

Segundo sustentam os Agravantes em suas razões recursais (id 10702220), a Decisão recorrida deve ser reformada porque não possuem nenhuma ingerência nem responsabilidade sobre os serviços prestados pelos profissionais e empresas odontológicas que realizaram o procedimento na Agravada, de modo que não caberia a suspensão dos descontos relativos ao empréstimo firmado entre as partes.

A Agravada, insta salientar, se submeteu a procedimento dentário (na sociedade Campos e Kalil Odontologia Ltda, franquia da empresa Odontocompany Franchising S/A) e, como não dispunha de numerário para o aludido tratamento, contraiu empréstimo das Agravante para viabilizar o procedimento.

Ocorre que, por descumprimento de obrigações contratuais assumidas pelas empresas dentárias, notadamente quanto ao local de prestação dos serviços, ajuizou a demanda originária para o fim de obter a rescisão do citado contrato e, também, a do empréstimo firmado com as Agravantes.

Ademais, em caráter liminar, postulou pela suspensão dos descontos referentes ao empréstimo para evitar que seu nome fosse inscrito nos cadastros restritivos de crédito, pedido este deferido pelo MM. Juiz
a quo
e que, pois, ensejou a interposição do presente recurso.

Com estas informações a respeito dos fatos que originaram o recurso em julgamento, convém salientar que é compreensível e aceitável a alegação dos Agravantes de que, de fato, o contrato de mútuo (empréstimo) é diverso da prestação de serviços odontológicos firmado pela Agravada com as demais partes requeridas na demanda originária.

Mas essa diferenciação, todavia, não necessariamente implica no provimento do recurso; e não implica porque, a despeito da, em tese, ausência de relação entre empréstimo x prestação de serviços, não há nos autos elementos de prova capazes de, liminarmente, possibilitar a completa desvinculação dos citados negócios jurídicos.

No caso, não houve, ainda, a necessária discussão a respeito, por exemplo, do modo como se deu a contratação dos empréstimos, isto é, se contraídos no local da prestação do serviço e para fins exclusivos de financiá-lo (como se defende na petição inicial); nesta hipótese, a rescisão de um (prestação de serviços) poderia, sim, implicar na extinção do outro (empréstimo).

Assim, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e porque os efeitos da Decisão recorrida são plenamente reversíveis, minha conclusão,
data maxima venia
, é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.